Tribunal: TJDFT
Processo: 0725024-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725024-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEAUMONTT CABELO E MAQUIAGEM LTDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BeaumonTT Cabelo e Maquiagem LTDA - ME contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de monitória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a fim de que a parte autora promovesse o recolhimento das custas processuais, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Na linha da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 481), a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita se demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em se tratando de entidade de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, deve a instituição Ré comprovar a alegada incapacidade financeira (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo suficiente a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. Prazo de 15 dias. I. (id. 237130254, autos originários.) No que se refere à Gratuidade de Justiça requerida pela Ré, entendo que não deve ser concedida, uma vez que não comprovou a hipossuficiência alegada, mediante a apresentação de documentos idôneos” (ID no 238604634, processo de origem no 0716519-63.2025.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, por ser microempresa em grave crise financeira. Aduz que o indeferimento da benesse inviabiliza o acesso à justiça e configura cerceamento de defesa. Afirma que a decisão não observou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mesmo no caso de pessoa jurídica de pequeno porte. Sustenta que enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de arcar com custas processuais sem comprometer sua subsistência e continuidade. Argumenta que, mesmo sendo pessoa jurídica, é possível o deferimento da gratuidade com base no art. 98 do CPC, desde que comprovada a insuficiência. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do processo originário por ausência de recolhimento das custas. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Preparo não recolhido, ante o próprio objeto do recurso, que discute o direito ao benefício da gratuidade. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa agravante na petição inicial, por entender que não houve comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. A recorrente impugna a decisão, alegando seu desacerto, ao sustentar que, por ser microempresa e atravessar dificuldades financeiras, faria jus ao benefício, mesmo na qualidade de pessoa jurídica, invocando princípios constitucionais e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos pode obter os benefícios da gratuidade da justiça, desde que comprove tal condição. O §2o do art. 99 do mesmo diploma impõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação da necessidade. Ademais, é pacífico na jurisprudência que, tratando-se de pessoa jurídica, inclusive microempresa ou empresário individual, não basta a simples declaração de hipossuficiência, sendo indispensável a apresentação de documentos contábeis e financeiros, como balanços, extratos bancários, demonstrativos de resultado do exercício (DRE), entre outros, que evidenciem a alegada incapacidade econômica. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a decisão agravada expressamente indicou a ausência de documentos mínimos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira da agravante, e mesmo após essa advertência, a parte manteve-se inerte quanto à juntada de extratos bancários, contas ou quaisquer provas concretas da condição alegada, limitando-se a repetir argumentos genéricos. Caso realmente pretenda obter o benefício da gratuidade da justiça, incumbe à parte agravante juntar aos autos, antes do julgamento do agravo de instrumento, documentação robusta e atualizada que comprove de forma objetiva a alegada situação de penúria da pessoa jurídica. Além disso, embora a agravante figure como ré em ação de cobrança no valor de R$ 168.617,01, o simples fato de possuir dívida elevada não autoriza, por si só, a concessão do benefício, que deve ser aferido de maneira sistêmica. É necessário avaliar o conjunto das condições financeiras da pessoa jurídica — incluindo receitas, despesas, fluxo de caixa e patrimônio — não se admitindo conclusões baseadas em aspecto isolado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator